Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-03.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707762-03.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDILENE ALVES DE SANTANA APELADO: POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME DESPACHO Considerando que se trata de sessão virtual, a sustentação oral deverá ser protocolada nos autos e certificada pela Secretaria. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora